Tribunal: TRF3
Processo: 5000072-88.2017.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
146/151)

5000072-88.2017.4.03.6141

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. TEMA DECIDIDO PELO STF NO RE 574.706. APLICABILIDADE IMEDIATA. ICMS FATURADO DEVE SER EXCLUÍDO, CONFORME POSIÇÃO ALCANÇADA NAQUELE JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000072-88.2017.4.03.6141

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: DEGESCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: PAULO CESAR TEIXEIRA DUARTE FILHO - SP276491-S, MARIANA DE REZENDE LOUREIRO - SP238507-A, MARCIO CARNEIRO SPERLING - SP183715-A, CARLOS HENRIQUE MIRANDA DE CASTRO - SP315221-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DEGESCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogados do(a) APELADO: PAULO CESAR TEIXEIRA DUARTE FILHO - SP276491-S, MARCIO CARNEIRO SPERLING - SP183715-A, CARLOS HENRIQUE MIRANDA DE CASTRO - SP315221-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000072-88.2017.4.03.6141

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: DEGESCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: PAULO CESAR TEIXEIRA DUARTE FILHO - SP276491-S, MARIANA DE REZENDE LOUREIRO - SP238507-A, MARCIO CARNEIRO SPERLING - SP183715-A, CARLOS HENRIQUE MIRANDA DE CASTRO - SP315221-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DEGESCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogados do(a) APELADO: PAULO CESAR TEIXEIRA DUARTE FILHO - SP276491-S, MARCIO CARNEIRO SPERLING - SP183715-A, CARLOS HENRIQUE MIRANDA DE CASTRO - SP315221-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Trata-se de agravo interposto pela UNIÃO FEDERALcontra decisão terminativa que negou provimento a seu apelo, com imposição de honorários recursais, reconhecendo o direito de a autora excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, e de compensar os indébitos tributários (90435004).

A agravante aponta a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento dos aclaratórios no RE 574.706, como já decidido por Ministros do STF. Aduz que a identificação do ICMS faturado como elemento a ser excluído viola o princípio do dispositivo e da congruência, e contraria os fundamentos expostos no referido paradigma. No ponto, defende que o ICMS a recolher seja excluído (92513068).

Contrarrazões (100891212).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000072-88.2017.4.03.6141

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: DEGESCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: PAULO CESAR TEIXEIRA DUARTE FILHO - SP276491-S, MARIANA DE REZENDE LOUREIRO - SP238507-A, MARCIO CARNEIRO SPERLING - SP183715-A, CARLOS HENRIQUE MIRANDA DE CASTRO - SP315221-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DEGESCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogados do(a) APELADO: PAULO CESAR TEIXEIRA DUARTE FILHO - SP276491-S, MARCIO CARNEIRO SPERLING - SP183715-A, CARLOS HENRIQUE MIRANDA DE CASTRO - SP315221-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Restou devidamente consignado no decisum a impossibilidade de suspensão do presente feito, à luz da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 574.706, a qual esta Turma se sujeita ante o caráter vinculativo emprestado pelos arts. 1.039 e 1.040, III, do CPC/15; a questão tornou-se objeto do Tema 69 da repercussão geral: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins". Como asseverado também, o julgado permite pronta aplicação, como apontado pela jurisprudência do STF e do STJ e a partir de entendimento já pacificado no STF de que o precedente firmado pelo plenário não exige o trânsito em julgado para surtir os devidos efeitos pelo Judiciário.

Ademais, como já dito, não há determinação de sobrestamento por parte da relatoria do paradigma aqui utilizado, na forma do art. 1.035, § 5o, do CPC/15, não detendo este Relator jurisdição para obstar o curso do presente processo.

Noutro giro, o julgamento proferido no RE 574.706 é claro ao identificar que todo o ICMS faturado deve ser excluído do conceito de receita, na condição de mero ingresso de caixa, e não somente o valor devido pelo contribuinte após deduções do imposto cobrado anteriormente. É o que se depreende da seguinte passagem da ementa:

"3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS".

É elucidativa a conclusão alcançada pela Mina. Relatora Carmen Lúcia ao dispor que o regime não cumulativo do ICMS, com a escrituração e apuração do imposto a pagar e a dedução dos valores já cobrados em operações anteriores, não afeta o fato de que a sua integralidade não compõe a receita/faturamento empresarial, permitindo ao contribuinte que exclua todo o ICMS faturado na operação, e não apenas os valores resultantes da dedução.

Ressalva a Relatora, com fulcro na digressão de Roque Antônio Carraza, que a técnica de apuração do ICMS não se compara com os impostos incidentes sobre o valor agregado, pois incidente sobre o valor total da operação e não apenas sobre a mais valia da operação seguinte, razão pela qual a ordem dos fatores de incidência não altera o montante final da exação tributária.

Registre-se que a questão está inserida no pleito, cumprindo ao julgador qualificar os institutos discutidos entre as partes, sobretudo para dar exequibilidade à decisão. As partes trouxeram o paradigma RE 574.706 para discussão, devendo-se obedecer aos termos ali estipulados e delimitar a dimensão do direito reconhecido no processo. Consequentemente, fica afastada a tese de julgamento ultra petita ou de reformatio in pejus.

Ressalvou-se no julgado também a aplicabilidade do decisum tanto no regime cumulativo quanto no regime não cumulativo do PIS/COFINS, mesmo na vigência da Lei 12.973/14, pois não trouxe substancial inovação à matéria. Registre-se que, ainda que a tivesse, sua disposição não poderia contrariar a tese fixada pelo STF – calcada no art. 195, I, b, da CF.

Logo, a decisão encontra guarida nos fundamentos expostos pela Suprema Corte no julgamento aqui utilizado como paradigma, já devidamente disponibilizados às partes e publicizados.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. TEMA DECIDIDO PELO STF NO RE 574.706. APLICABILIDADE IMEDIATA. ICMS FATURADO DEVE SER EXCLUÍDO, CONFORME POSIÇÃO ALCANÇADA NAQUELE JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.